Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-94.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011814-94.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MORAES DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 252.952.251-00 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ABRAHAO NASCIMENTO - CPF: 143.064.172-04 (APELANTE), ESPOLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (APELADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de adjudicação compulsória sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do espólio, sem oportunizar aos autores a inclusão das empresas contratante e proprietária registral do imóvel como litisconsortes necessários.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, reconhecida a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, poderia o magistrado extinguir o processo de imediato, ou se deveria oportunizar a regularização do polo passivo, na forma do art. 115, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de ação de adjudicação compulsória, devem figurar no polo passivo tanto o vendedor do imóvel quanto o proprietário registral, em litisconsórcio passivo necessário, conforme art. 114 do CPC.

4. Verificada a ilegitimidade passiva do espólio, quando o imóvel está registrado em nome de pessoa jurídica, impõe-se ao juiz, antes de extinguir o processo, determinar ao autor que requeira a citação de todos os litisconsortes necessários, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

5. A extinção prematura do processo, sem oportunizar à parte autora a regularização do polo passivo, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual, previstos nos arts. 4o, 6o, 139, IX, e 317 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese firmada
:

“Reconhecida a ausência de litisconsortes necessários, incumbe ao magistrado oportunizar ao autor a regularização do polo passivo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, somente sendo possível a extinção após o descumprimento da determinação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 4o, 6o, 114, 115, parágrafo único, 139, IX, e 317.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0003210-50.2012.8.11.0004, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.10.2024; TJGO, Proc. 0168788-07.2014.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 29.03.2021; TJMG, AC 10183091673180001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 27.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA APARECIDA MORAES DE SOUZA NASCIMENTO e ABRAHÃO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da “ação de adjudicação compulsória” (Processo no 1011814-94.2023.8.11.0004), ajuizada em face do ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO, representado pela inventariante judicial REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. id. n° 311642870).

Em suas razões, os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada porque não lhes foi oportunizado prazo para regularizar o polo passivo, com a inclusão de litisconsortes necessários. Argumentam que o magistrado deveria ter determinado a correção da demanda antes de extingui-la, em observância ao contraditório e ao devido processo legal.

Afirmam que o vício era plenamente sanável e que a decisão violou os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa.

Reiteram o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação de que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência (cf. id. n° 311642870).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 311642862).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes, com fundamento no art. 99, §3o, do CPC, face a comprovação da hipossuficiência econômica (cf. ids. 316473399 e 316476350.

Por consequência, conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do espólio réu, sem oportunizar aos autores a regularização do polo passivo com a inclusão dos litisconsortes necessários.

O recurso merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide foi firmado entre a autora Maria Aparecida Moraes de Souza e a empresa JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (cf. id. 136338890).

Posteriormente, foi celebrado termo aditivo em 20/02/2001, no qual consta como representante da vendedora e anuente o Sr. Eduardo dos Santos Penteado (cf. id. 136340791). A matrícula do imóvel demonstra que o bem está registrado em nome da empresa IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA LTDA (cf. id. 154730644).

O juízo a quo, ao analisar a contestação apresentada pelo espólio réu, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, entendendo que a demanda deveria ser direcionada às empresas vendedora e proprietária registral, e não ao espólio, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

De fato, em se tratando de ação de adjudicação compulsória, devem figurar no polo passivo tanto o vendedor do imóvel quanto o proprietário registral, em litisconsórcio passivo necessário, conforme dispõe o art. 114 do CPC:

"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

Assim, a eficácia da sentença de adjudicação compulsória depende da participação tanto da empresa que firmou o contrato de compra e venda quanto da empresa proprietária registral do imóvel, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Contudo, verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, o juiz deveria determinar ao autor que requeira a citação de todos os litisconsortes, conforme estabelece o parágrafo único do art. 115 do CPC:

"Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

[...]

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a extinção do processo só deve ocorrer após a intimação do autor para requerer a citação dos litisconsortes necessários e o descumprimento dessa determinação no prazo assinalado.

No caso dos autos, o juízo
a quo
, ao constatar a ilegitimidade passiva do espólio réu, extinguiu o processo sem antes oportunizar aos autores a regularização do polo passivo com a inclusão das empresas que deveriam figurar como litisconsortes necessários.

Embora a r. sentença afirme que os autores foram intimados para impugnar a contestação e permaneceram inertes, tal intimação não supre a necessidade de determinação específica para regularização do polo passivo, conforme exige o art. 115, parágrafo único, do CPC.

Ora, a intimação para impugnação à contestação, de id. 170489209, não contém determinação expressa para que os autores promovessem a inclusão dos litisconsortes necessários, tampouco fixou prazo específico para tal providência, sob pena de extinção do processo, conforme exige a lei.

Importante destacar que o Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo que o juiz deve priorizar a resolução do mérito, superando vícios processuais sanáveis. Nesse sentido, dispõem os arts. 4o, 6o, 139, IX, e 317 do CPC:

"Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

"Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;"

"Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício."

Logo, a ilegitimidade passiva do espólio réu constitui vício sanável, que poderia ser corrigido mediante a inclusão das empresas vendedora e proprietária registral no polo passivo da demanda.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, o juiz deve determinar ao autor que promova a citação dos litisconsortes, antes de extinguir o processo:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO ADOÇÃO DE MEIOS PARA CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AUTOR QUE DEVE PROMOVER CITAÇÃO DE TODOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A parte apelante permaneceu inerte quando intimada, momento em que deveria providenciar o recolhimento das guias para a expedição e cumprimento da citaçãoa, e, nestas hipóteses, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, já que não se trata de processo extinto por abandono (artigo 485, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC).

2- “Em caso de litisconsórcio passivo necessário, deve o juiz determinar que o autor requeira a citação de todos os litisconsortes, cabendo pena de extinção somente se isso não ocorrer no prazo assinalado (art. 115, parágrafo único, CPC).” (TJ-SP - AI: 22047644520228260000 Descalvado, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 14/03/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023).”

(TJMT - N.U 0003210-50.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Demais tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO FIRMADO POR PROCURAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA DO OUTORGANTE. MANDATÁRIO/PROCURADOR QUE NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO DA LIDE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. As pessoas que participaram do negócio jurídico que se pretende anular devem, necessariamente, compor o polo passivo da lide (art. 114 /CPC). 2. Não tendo sido observado o litisconsórcio passivo necessário e o disposto no parágrafo único do artigo 115 do CPC, com a intimação do autor para providenciar a citação do mandatário/litisconsorte, deve ser reconhecida a nulidade da sentença por error in procedendo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”

(TJ-GO – PROCESSO: 01687880720148090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - LITISCONSORTES - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO. - Em caso de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos os litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo ( CPC, art. 115, parágrafo único)- Em ação de usucapião, é indispensável a citação do proprietário do imóvel e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, e demais condôminos, por se tratar de litisconsórcio necessário (STJ, REsp 1.432 .579/MG) - A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual é autorizada apenas quando frustrados todos os meios para localização da parte a ser citada.”

(TJ-MG - AC: 10183091673180001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Portanto, a extinção prematura do processo, sem oportunizar aos autores a regularização do polo passivo, viola o art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de afrontar os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, impondo a anulação da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido prazo aos autores para regularização do polo passivo, com a inclusão dos litisconsortes necessários, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025